Tribunal: TJMT
Processo: 1029504-47.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029504-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO INACIO DA SILVA - CPF: 208.264.271-20 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FRANCISCO INACIO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (no.1029504-47.2020.8.11.0003), movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese que, ingressou com a demanda judicial após ter ciência de que estavam sendo efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a contrato de empréstimo consignado, do qual o mesmo não tinha conhecimento.

Assevera que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante na petição inicial, julgando que efetivamente comprovado pelo Réu a validade do negócio jurídico aqui discutido, contudo, defende que a presente sentença merece ser reformada já que não restou efetivamente comprovado que o valor integral do empréstimo foi revertido em favor da parte autora.

Alega que o contrato debatido nos autos (n.237491902) trata - se de refinanciamento, sendo que o Autor teria recebido o valor de R$ 661,12 enquanto o remanescente foi destinado a quitação de dívida anterior; entretanto, menciona que a dívida anterior não teve sua validade comprovada nos autos, já que não foi apresentado o contrato n. 11019009651361, sequer algum comprovante de pagamento do valor do empréstimo anterior.

Alega ausência de comprovação do repasse do valor ao apelante, pois a ré não juntou ao processo nenhum comprovante de pagamento do aludido empréstimo e, também não há nenhum documento que comprove a quitação de tal dívida

Aduz que as provas unilaterais juntadas pela apelada não se revestem de validade jurídica. Requer a condenação do apelado aos danos morais que alega ter sofrido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de que:
1)
seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício da parte autora, pela ausência de documentos que comprovem a validade do negócio jurídico aqui discutido;
2)
seja determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da parte, sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso,
3)
Que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma dobrada ante a comprovada má -fé da parte ao não apresentar instrumento contratual/comprovante de repasse do valor;
4)

a condenação ao pagamento de danos morais à parte Autora, ante o abalo ocasionado pelos descontos mensais no benefício previdenciário da parte Autora, com juros moratórios que deverão incidir desde o evento danoso;
5)
a inversão do ônus sucumbencial ante a ausência de validade do negócio jurídico e requer a fixação de honorários recursais, segundo o disposto no artigo 85, §11, do CPC.

Devidamente intimado, o banco Apelado deixou de apresentar as contrarrazões, (Num.95084969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado n.o. 237491902 que, segundo a parte Apelante/Autora, é inexistente.

Sustenta o Apelante a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário; requer o provimento do recurso de apelação para reforma da r. sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da parte apelante.

De início, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê do documento Num.95084959 – Pág.1 (Cédula de Crédito Bancário), carreado aos autos na contestação do Apelado/Requerido, o Apelante/Autor firmou o citado contrato referente ao empréstimo no valor principal de R$ 1.159,63 (mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), para pagamento em 60 prestações fixas mensais no valor de R$ 34,64 (trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), legalmente formalizado, que a parte autora se insurge.

Ainda, verifica-se a juntada de cópia dos documentos pessoais da parte autora, detalhamento de crédito e comprovante de residência em nome do autor (Num. 95084959 – Pág.2/4).

No ponto, transcrevo trecho da r.sentença:

“O requerido, por sua vez, trouxe material probatório suficiente a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contando, inclusive, com aposição de assinatura pela parte autora (Num. 47344557).

Dessume-se que o pacto trata de renegociação de dívidas/empréstimos anteriores e que os créditos oriundos da renegociação foram devidamente disponibilizados na conta bancária da parte autora (Num. 47344555 - Pág. 9), elementos que, indubitavelmente, oferecem substrato válido à obrigação debatida na espécie.

A parte requerida ainda colaciona aos autos telas de sistema interno (Num. 47344555) e cópia dos documentos pessoais do próprio autor (Num. 47344555 - Pág. 11), o que corroboram o alegado por ela. Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.

Resta comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica. ”

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021